Tribunal: TJSP
Processo: 2089918-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos dos leilões – Sentença de improcedência proferida nos autos principais – Efeito suspensivo deferido no início do procedimento que não mais se justifica, ante à propositura de ação de imissão na posse pelo arrematante – Perda superveniente do objeto verificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos dos leilões – Sentença de improcedência proferida nos autos principais – Efeito suspensivo deferido no início do procedimento que não mais se justifica, ante à propositura de ação de imissão na posse pelo arrematante – Perda superveniente do objeto verificada – Recurso prejudicado.